Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702107-86.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: JOAO FELIPE FERREIRA ZEIDAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 14113099, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao opor os embargos de declaração (id. 13778260), contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033